Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600032-68.2020.6.16.0173
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: JOSE CARLOS ISIDORO
Órgão julgador: RECORRENTE: JOSE CARLOS ISIDORO
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-10-05
Data de publicação: 2020-10-05

Inteiro teor:
07/10/2020
Número: 0600032-68.2020.6.16.0173

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Rogério de Assis
Última distribuição : 27/08/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600032-68.2020.6.16.0173
Assuntos: Condição de Elegibilidade - Filiação Partidária, Filiação Partidária, Filiação Partidária -
Coexistência
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Filiação Partidária nº 0600032-
68.2020.6.16.0173 que julgou improcedente o pedido de inclusão do eleitor José Carlos Isidoro em
lista especial de filiados ao Partido Democrático Trabalhista - PDT, com a consequente extinção do
procedimento (Pedido de inclusão em lista de filiados e em lista oficial do Partido Democrático
Trabalhista (Comissão Provisória Municipal de Terra Boa/PR) ajuizado por José Carlos Isidoro,
alegando, em síntese, que se filiou ao PDT, no dia 4/4/20, conforme "extrato do Sistema de Filiação
Partidária - Externo" do TSE, pretendendo ser candidato nas próximas eleições municipais, em
Terra Boa/PR. Informa que o partido político confirmou a filiação interna naquela data, mas que
apesar disso seu nome não constou na lista oficial de filiados e declarou não haver oposição do
partido à procedência do pleito). RE2
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
JOSE CARLOS ISIDORO (RECORRENTE)
ALICE SUELI RAMPANI (ADVOGADO)
JUÍZO DA 173ª ZONA ELEITORAL DE TERRA BOA PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA - DIRETORIO
MUNICIPAL (TERCEIRO INTERESSADO)
ALICE SUELI RAMPANI (ADVOGADO)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
10631
866
07/10/2020 10:10 Acórdão
Acórdão

1.
2.
3.
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 56.366

RECURSO ELEITORAL 0600032-68.2020.6.16.0173 – Terra Boa – PARANÁ
ROGERIO DE ASSIS
Relator:
RECORRENTE: JOSE CARLOS ISIDORO
- OAB/PR71863
ADVOGADO: ALICE SUELI RAMPANI
RECORRIDO: JUÍZO DA 173ª ZONA ELEITORAL DE TERRA BOA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1
TERCEIRO INTERESSADO: PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA - DIRETORIO
MUNICIPAL
- OAB/PR71863
ADVOGADO: ALICE SUELI RAMPANI

EMENTA – RECURSO ELEITORAL. LISTA ESPECIAL. ART. 19, § 2º DA
LEI Nº 9.096/95. PRAZO PARA REALIZAÇÃO DO PEDIDO. PORTARIA
357/2020 DO TSE. DECADÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E
IMPROVIDO.
Deve ser observado o prazo contido na Portaria 357/2020 do TSE,
para requerimento de inclusão em lista especial.
O “Print” da tela do sistema FILIA, módulo externo, assim como cópia
da ata de convenção partidária e a justificativa apresentada pelo
presidente da agremiação não são dotados de fé pública e são
insuficientes para comprovação do vínculo partidário. Precedente.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 05/10/2020
ROGERIO DE ASSIS
RELATOR(A)
Num. 10631866 - Pág. 1
inado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 07/10/2020 10:10:22
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20100614421834400000010094342
mero do documento: 20100614421834400000010094342

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por JOSÉ CARLOS ISIDORO em
face de sentença que julgou improcedente pedido de inclusão de seu nome no rol de
filiados do Partido Democrático Trabalhista de Terra Boa.
O requerente pleiteou sua inclusão na lista de filiados do Partido
Democrático Trabalhista, pois é de seu interesse ser candidato no pleito eleitoral de
2020. No pedido, declarou que realizou sua filiação ao PDT em 04 de abril de 2020,
mas por um equívoco seu nome não foi inserido na lista entregue à Justiça Eleitoral (ID
nº 9490366 pag. 4).
Alegou que “[...] em pequenas cidades do interior brasileiro, os partidos não
são dotados de enorme estrutura, formada por experts na legislação eleitoral, nem
detém assessoria jurídica capaz de promover as orientações devidas no que se refere
.”
ao cumprimento de legislação
Juntou aos autos, como prova de suas alegações, justificativa assinada
pelo Presidente do Diretório Municipal do PDT de Terra Boa-PR (ID de nº 9809266),
assim como a ata da convenção municipal do citado partido (ID de nº 9809316)
A
Procuradoria
Regional
Eleitoral
–
PRE
manifestou-se
pelo
reconhecimento da decadência visto que o requerimento formulado para inclusão de
seu nome na lista especial de filiados, foi feito pelo recorrente após o prazo permitido
pra tanto, pugnando assim pelo conhecimento e desprovimento do recurso. (ID de nº
9530866).
Chamado a se manifestar acerca da prejudicial de mérito suscitada pela
PRE, limitou-se e reiterar os fatos já apresentado na peça recursal. (ID de nº 9809166)
Vieram os autos conclusos.
É o relatório.

VOTO
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, devendo ser conhecido.
O recorrente requer a inclusão de seu nome junto as fileiras do PDT de
Terra Boa, atribuindo ao partido a culpa pelo não inclusão de seu nome junto ao
sistema FILIAWEB.
Num. 10631866 - Pág. 2
inado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 07/10/2020 10:10:22
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20100614421834400000010094342
mero do documento: 20100614421834400000010094342

Pois bem, os preceitos legais que disciplinam a inclusão do nome dos
eleitores, via lista especial, junto rol de filiados dos partidos, estão descritos no § 2º , do
art. 19 da Lei dos Partidos Políticos e § 2º do art. 11 da Res. TSE nº 23.596/2019:
“Art. 19. Deferido internamente o pedido de filiação, o partido político, por seus
órgãos de direção municipais, regionais ou nacional, deverá inserir os dados do
filiado no sistema eletrônico da Justiça Eleitoral, que automaticamente enviará aos
juízes eleitorais, para arquivamento, publicação e cumprimento dos prazos de
filiação partidária para efeito de candidatura a cargos eletivos, a relação dos nomes
de todos os seus filiados, da qual constará a data de filiação, o número dos títulos
eleitorais e das seções em que estão inscritos.
§ 1º [...]
§ 2º Os prejudicados por desídia ou má-fé poderão requerer, diretamente à Justiça
Eleitoral, a observância do que prescreve o caput deste artigo.” - destaquei

“Art. 11. Na segunda semana dos meses de abril e outubro de cada ano, o partido,
por seus órgãos de direção municipal/zonal, estadual/regional ou nacional, enviará
à Justiça Eleitoral para arquivamento, publicação e cumprimento dos prazos de
filiação para efeito de candidatura, a relação atualizada dos nomes de todos os
seus filiados na respectiva zona eleitoral, da qual constará, também, o número dos
títulos eleitorais e das seções em que estão inscritos e a data do deferimento das
respectivas filiações (Lei nº 9.096/1995, art. 19, caput).
§ 1º [...]
§ 2º Os prejudicados por desídia ou má-fé poderão requerer, diretamente ao juiz da
zona eleitoral, a intimação do partido para que cumpra, no prazo que fixar, não
superior a dez dias, o que prescreve o caput deste artigo, sob pena de
desobediência, observado o disposto no art. 16 desta resolução.” - destaquei

No intuído de instruir o orientar os filiados e as agremiações partidária, foi
expedida, pelo Tribunal Superior Eleitoral, a Portaria nº 357/2020 que estabelece
cronograma de processamento de relações especiais do mês de junho de 2020:

CRONOGRAMA PARA PROCESSAMENTO DAS RELAÇÕES ESPECIAIS DE FILIAÇÃO
PARTIDÁRIA
PROCEDIMENTO
PERÍODO
Último dia para inserção do nome do filiado prejudicado na relação especial de
filiados pelos partidos políticos via FILIA.
16 de junho 2020
Num. 10631866 - Pág. 3
inado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 07/10/2020 10:10:22
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20100614421834400000010094342
mero do documento: 20100614421834400000010094342

Último dia para autorização pelo Cartório Eleitoral de processamento de relação
especial (art. 16, § 2º da Resolução-TSE n.º 23.596/2019)
19 de junho de
2020
Processamento e identificação das duplicidades de filiação (idêntica data de
filiação)
22 a 26 de junho de
2020
Divulgação das duplicidades de filiação, por meio de relatório extraído do sistema.
Publicação, na Internet, das relações oficiais de filiados.
29 de junho e 2020
Geração e expedição das notificações para partidos e filiados envolvidos em
duplicidade
30 de junho a 3 de
julho de 2020
Último dia para apresentação de resposta por filiados e partidos envolvidos.
27 de julho de 2020
Data limite para decisão das situações sub
.
judice
6 de agosto de
2020
Data limite para registro das situações no sistema.
16 de agosto de
2020

Da análise da Portaria expedida pelo TSE, conclui-se que a data limite para
a apresentação de requerimento para a “[...]inserção do nome do filiado prejudicado na
relação especial de filiados pelos partidos políticos” foi o dia 16/06/2020.
Compulsando os autos, constato que a pedido formulado pelo requerente
foi realizado no dia 17/07/2020, ou seja, após o prazo estabelecido, não podendo, desta
forma ser acolhido em decorrência do perecimento do direito do recorrente.
Nessa linha, a douta Representante do Ministério Público Eleitoral aduz:
“O presente requerimento foi formulado em 17 de julho de 2020, após, portanto, a
data limite para inserção do nome do prejudicado na relação especial de filiados
pelos partidos políticos, impondo-se o reconhecimento da decadência.”

Esta Corte já se pacificou entendimento sobre o tema:
“EMENTA - RECURSO ELEITORAL - LISTA ESPECIAL - ART. 19, § 2º DA LEI Nº
9.096/95 - PEDIDO INTEMPESTIVO - PROVIMENTO Nº 9/16 CGE --
NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO PRAZO ALI FIXADO, SOB PENA DE
DECADÊNCIA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Num. 10631866 - Pág. 4
inado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 07/10/2020 10:10:22
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20100614421834400000010094342
mero do documento: 20100614421834400000010094342

1.Em caso de desídia ou má-fé das agremiações partidárias no envio das listas de
filiados, é possível aos filiados preteridos requerem a anotação de seus nomes em
listas especial, nos termos do § 2º do art. 19 da Lei nº 9.096/95.
2.Deve ser observado o prazo fixado no Provimento da Corregedoria-Geral da
Justiça Eleitoral CGE nº 9/2016, para inclusão na lista especial.
3.O pedido feito após o dia 02/06/2016 impõe o reconhecimento da decadência,
com a extinção do processo com resolução do mérito.
4.Recurso conhecido e desprovido.
(RECURSO ELEITORAL n 20833, ACÓRDÃO n 51074 de 14/09/2016,
Relator(aqwe) NICOLAU KONKEL JÚNIOR, Publicação: DJ - Diário de justiça, Data
19/09/2016 )” sublinhei

Pontuo ainda que o Recorrente apresenta, para corroborar com suas
alegações, elementos probatórios que não se revestem de fé pública, isso porque o
“print” da tela do sistema FILIA, módulo externo (ID de nº 9489916), assim como cópia
da ata de convenção partidária do PDT (ID de nº 9809316) e a Justificativa apresentada
pelo presidente da agremiação (ID 9809266) foram produzidos de forma unilateral pelo
partido e, a luz de entendimento do Tribunal Superior Eleitoral, não podem ser
considerados aptos para o reconhecimento da filiação ora requerida,
:
in verbis
“Sumula 20
A prova de filiação partidária daquele cujo nome não constou da lista de filiados de
que trata o art. 19 da Lei nº 9.096/95, pode ser realizada por outros elementos de
convicção, salvo quando se tratar de documentos produzidos unilateralmente,
destituídos de fé pública.”

Assim, ante a decadência do direito, entendo que deve ser indeferido o
pedido de inclusão em lista especial de filiação.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, conheço do recurso eleitoral interposto por JOSÉ
CARLOS ISIDORO, no mérito, nego-lhe provimento reconhecendo a decadência.
Ressalvo que esta decisão não impede a análise da filiação partidária do
Recorrente pelo Juízo responsável por eventual pedido de registro de candidatura.
É como voto.

ROGÉRIO DE ASSIS - Relator
Num. 10631866 - Pág. 5
inado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 07/10/2020 10:10:22
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20100614421834400000010094342
mero do documento: 20100614421834400000010094342

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600032-68.2020.6.16.0173 - Terra Boa - PARANÁ - RELATOR: DR.
ROGERIO DE ASSIS - RECORRENTE: JOSE CARLOS ISIDORO - Advogada do RECORRENTE:
ALICE SUELI RAMPANI - PR71863 - RECORRIDO: JUÍZO DA 173ª ZONA ELEITORAL DE
TERRA BOA PR.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloísa Helena Machado.
SESSÃO DE 05.10.2020.
Num. 10631866 - Pág. 6
inado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 07/10/2020 10:10:22
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20100614421834400000010094342
mero do documento: 20100614421834400000010094342